Tribunal: STF
Processo: HC 229121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-12
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.6.2023 por Daniela Costa de Medeiros, advogada, em benefício de José Victor de Alcântara Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.514/PE, mantendo a decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (...) IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente – crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública –, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).



    V - A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014. 



    VI - Conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020). 



    VII - A matéria relativa ao trancamento da ação penal não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, porquanto o debate nem sequer foi provocado. Assim, o exame dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça ensejaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 14/9/2018). 



    VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante assevera que o paciente estaria ameaçado de sofrer violência em sua liberdade de locomoção. Alega inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva e ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Sustenta que as informações do relatório policial não teriam nexo de causalidade com os elementos informativos. Assinala que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o fato delituoso e o processo teria sido baseado apenas na “denúncia anônima que se transformou em testemunho do ‘ouvi dizer’ e [o] falso reconhecimento por vídeo de segurança não autoriza a decretação de prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1).



     Enfatiza que, seria “completamente questionável a aplicabilidade do reconhecimento pessoal por câmera de segurança ao art. 226 do Código de Processo Penal. Isso porque o campo do reconhecimento pessoal (art. 226, CPP) opera-se a partir de imagem estática, além de se basear em noção ultrapassada de verdade real, ocasionando com essa prática, a desconsideração das formalidades essenciais à validade do reconhecimento, mormente pela dissonância cognitiva” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Realça que as imagens de vídeo das câmeras de segurança teriam “péssima resolução” e as informações colhidas na fase inquisitorial teriam sido baseadas em “ouvi dizer” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que a “fundamentação [estaria] calcada [em] conjecturas, ilações e adivinhação futurológica, apresentando, portanto, uma fundamentação genérica aplicável a todo e qualquer caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que a ação penal e o decreto de prisão preventiva teriam fundamentos inidôneos, pois estariam ausentes provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e teriam sido considerados apenas a gravidade abstrata da conduta e o modus operandi, inexistindo outro fator que demonstrasse que a ordem pública estaria ameaçada. Suscita que a constrição cautelar da liberdade do paciente seria uma punição antecipada da pena (fls. 12-14, e-doc. 1).



    Ressalta que os fundamentos utilizados afrontam “o previsto no inciso LVII, do art. 5º da Constituição Federal. Onde cabe a presunção de inocência na decretação de prisão preventiva com base em gravidade (...) da conduta e modus operandi sem sequer instrução processual?” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que “[i]mpressões pessoais – ainda mais de familiares da vítima que se encontram em estado compreensível de apontar um culpado e desejo de vingança – jamais serão elementos idôneos, ainda que complementar ou subsidiário, para fundamentar prisão preventiva” (fl. 15, e-doc. 1).



    Menciona que o paciente estaria foragido para impedir o cumprimento do mandado de prisão preventiva pretensamente ilegal, alegando ter comparecido à “delegacia nas 2 (duas) vezes em que fora intimado e constituiu defesa técnica no processo, devendo esse comportamento ser interpretado como intenção de arcar com as consequências do processo” (fl. 17, e-doc. 1).



    Contesta a contemporaneidade do decreto prisional, pois os “fatos ocorreram em 14.01.2022. A decisão que decretou a prisão preventiva se deu em 27.05.2022. A expedição do mandado de prisão ocorreu somente em 13.01.2022. 1 (um) ano após os fatos, 8 (oito) meses após a decisão” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente primário, sem antecedentes criminais e ter residência fixa. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Liminarmente conceder a ordem de habeas corpus a fim de deferir a liberdade provisória ao Paciente, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a fragilidade/insuficiência dos indícios de autoria baseados em denúncia anônima que ensejou testemunho do ‘ouvi dizer’, com a imediata expedição de contramandado de prisão (ou alvará de soltura caso se encontre preso) e; 



    b) No mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se a ordem definitiva para que o Paciente aguarde o trânsito em julgado da ação penal em liberdade, com consequente revogação da prisão, mediante expedição de contramandado de prisão (ou alvará de soltura se este vier a ser efetivamente preso), substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O paciente foi denunciado em 5.5.2022 pela prática de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Consta da denúncia:



     “Na noite de 13 de janeiro de 2022, por volta das 23h30, na via pública localizada na Rua Atapuz, nº 69, na subida do Alto Treze de Maio, no bairro do Vasco da Gama, nesta capital, o denunciado JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS, movido por intenso animus necandi, matou ADRIANO BATISTA DA SILVA por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-o com disparos de arma de fogo, consoante Boletim de Ocorrência nº 22E2103000045, Termo de Depoimentos/Declarações, Laudo Tanatoscópico, Certidão de Óbito, Laudo Pericial em Local de Crime e Relatório da autoridade policial. 



    Consta dos autos que a vítima estava em frente à sua residência quando recebeu uma ligação da sua ex-cunhada, a pessoa de CICILIANA GOMES DA SILVA, vulgo ‘CINHA’, pedindo para a vítima comprar 01 (uma) pedra de crack, no valor de R$ 100,00 (cem reais) para ela, tendo ADRIANO BATISTA DA SILVA atendido ao pedido e se dirigido até a residência de ‘CINHA’ para entregar a droga.



    Ato contínuo, extrai-se da investigação que, ao retornar para sua residência, ADRIANO BATISTA DA SILVA foi surpreendido por JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS, que, sem oferecer qualquer oportunidade de defesa à vítima desarmada, realizou diversos disparos contra o ofendido, o qual veio a óbito ainda no local do delito. Destaque-se que uma câmera de monitoramento de uma residência flagrou JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS na cena do crime. Diversas testemunhas que tiveram acesso às filmagens também não hesitaram em reconhecer o denunciado como a pessoa que aparece nas câmeras de segurança na qualidade de autor do homicídio.



    Ao longo do procedimento investigativo, descobriu-se que ADRIANO BATISTA DA SILVA estava, há alguns meses, traficando drogas para um grupo rival ao do denunciado, razão por que a disputa por territórios no tráfico de drogas na região ensejou o assassinato em tela, evidenciando a torpeza como móvel da ação delituosa. 



    Quanto à materialidade do crime, o Laudo Tanatoscópico nº 1426/2022 constatou que a causa da morte da vítima foi oriunda de um ‘choque decorrente de ação perfurocontundente penetrante em tronco’. 



    Em interrogatório policial, por sua vez, o denunciado JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS negou a autoria do delito, informando estar em casa no momento do crime. Entretanto, sua versão resta isolada quanto cotejada com o demais elementos contidos nos autos.



    (...) Por fim, REQUER que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do imputado JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS. Tal medida se justifica diante da presença do fumus comissi delicti, considerando os indícios de autoria e prova da materialidade, e do periculum libertatis, fundamentado na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, posto que os elementos carreados aos autos, como as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, retratado pelas testemunhas como uma pessoa agressiva, possuindo Boletim de Ocorrência registrado em seu desfavor pelo próprio avô, denotam a intensa periculosidade do denunciado e a gravidade concreta do delito” (fls. 106-108, e-doc. 5).



    Em 27.5.2022, o juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da Capital recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente:



    “A inicial acusatória contém todos os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se verificando, também, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal. Isto posto: - 



    RECEBO A DENÚNCIA, por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, verificando que o acusado JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS, restando incurso nas disposições do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CPB.



    (...) a materialidade do delito resta evidenciada no Laudo de Perícia Tanatoscópica (ID 104662341) 



    Quanto aos indícios de autoria, estes se fazem presentes conforme se observa dos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase do inquérito policial.



    (...) Saliente-se, ademais, que a gravidade objetiva do ato criminoso apurado nestes autos, bem como o modo de agir relatado no caderno processual, também se apresentam como elementos empíricos suficientes à segregação cautelar dos denunciados. 



    (...) Assim, segundo os elementos indiciários colhidos durante a investigação policial, verifica-se que, supostamente, o acusado ceifou a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo. 



    Quanto à gravidade do delito, a despeito da corriqueira censura que crimes dessa monta possuem, o desfavor da conduta neste caso é sobressalente, saindo da esfera abstrata para o plano concreto de gravidade, uma vez que, se deu, em tese, em cenário de traficância de drogas ilícitas, situação que, por si só, reflete gravidade sobressalente do crime. Sendo assim, o crime praticado nas mencionadas circunstâncias se reveste de gravidade concreta,, revelando a necessidade necessário do decreto preventivo para garantir a ordem pública.



    (...) Outrossim, em face de o acusado ser pessoa, supostamente, envolvidas no submundo do crime, especificamente, crimes dolosos contra a vida e tráfico de drogas ilícitas, entendo que há necessidade do acautelamento da colheita de provas, no que também se aplica como requisito a conveniência da instrução criminal. 



    (...) Desta forma, reportando-me a dados reais de cautelaridade, atualidade, o modus operandi, a gravidade, com base no art. 312 do CPP, e no entendimento consolidado dos Tribunais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ VICTOR DE ALCÂNTARA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal , posto que, in casu, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, se revelam inadequadas e insuficientes, determinando que seja expedido o competente mandado, em tantas vias quantas necessárias, remetendo-as a Delegacia de Capturas, bem como ao DHPP” (fls. 119-122, e-doc. 5). 



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, tendo a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco denegado o Habeas Corpus n. 0010221-91.2022.8.17.9000:



    “Inicialmente, no que se refere ao argumento de fundamentação genérica da prisão preventiva da paciente, tenho que o decreto aponta a presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no laudo da perícia tanatoscópica, nos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e nas imagens da câmara de segurança da casa vizinha, além da prisão estar fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.



    (...) Ora, no presente caso, fica clara a necessidade de prisão preventiva do paciente diante da sua periculosidade, que pode ser aferida pelo modus operandi do crime e pela relação do crime com disputas pelo tráfico de drogas. Ora, a vítima foi executada de forma fria em plena via pública, com diversos disparos de arma de fogo e por motivo torpe. 



    Ademais, cumpre observar que diversas testemunhas, em seus depoimentos perante a autoridade policial, afirmam que o paciente demonstrava comportamento agressivo, tendo sido incluído nos autos do inquérito também um boletim de ocorrência em que o avô do ora paciente registra que seu neto é viciado em drogas e costuma furtar os itens da casa em que residem juntos para vende-los sem a autorização do avô, além de ter agredido fisicamente o idoso quando interpelado sobre o sumiço dos objetos (ID nº 22310723). 



    Dessa forma, apesar de o paciente ser primário, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que sua liberdade representa uma ameaça à ordem pública, diante da sua intensa periculosidade ao meio social, dado o modus operandi do crime, a torpeza do seu motivo e o comportamento agressivo do agente.



    (...) O juízo de primeira instância sentiu-se satisfatoriamente convencido acerca da necessidade de decretação da medida, tendo fundamentado sua decisão de forma suficiente. Desta forma, não há que se cogitar da ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a prisão da paciente, haja vista não ter ocorrido qualquer ilegalidade na decretação da medida restritiva. 



    Faz-se mister destacar, ainda, que o paciente se encontra foragido, vez que o decreto de prisão preventiva ainda não foi cumprido, conforme pesquisa realizada através do sistema PJe nos autos da Ação Penal nº 0048820-47.2022.8.17.2001. 



    Em relação à suposta ofensa à contemporaneidade, tenho que o crime foi praticado em 13/01/2022 e a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27/05/2022, ou seja, cerca de quatro meses após a prática do crime.



    Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem exigido relativa contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão preventiva, dado o seu caráter cautelar, que implica essencialmente a ideia de urgência. No entanto, não se pode olvidar que o art. 312 do CPP exige, dentre outros requisitos, a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, os quais geralmente são obtidos através da colheita de provas na investigação policial, que naturalmente demanda tempo. 



    No caso concreto, as investigações foram iniciadas no dia da prática do crime, em 13/01/2022, procedeu-se a todo o inquérito policial, com a realização de perícias, de oitiva de testemunhas e de interrogatório do suspeito, culminando com o indiciamento do ora paciente e, finalmente, o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público em 06/05/2022 e a decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva em 27/05/2022. Assim, considerando as circunstâncias do caso, mostra-se razoável o prazo de 4 (quatro) meses para a reunião dos elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do julgador acerca da necessidade de decretação da medida cautelar extrema.



    (...) Assim, a prisão preventiva do paciente não representa qualquer afronta ao princípio da contemporaneidade. 



    Quanto às alegações de que o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis e, portanto, teria direito à liberdade provisória, cumpre ressaltar que essas não são suficientes para afastar a necessidade de segregação preventiva, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, como demonstra a seguinte súmula deste Tribunal:



    (...) Dessa forma, com fundamento nos argumentos apresentados, a ordem deve ser denegada, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública diante de sua periculosidade, que a custódia não afronta a contemporaneidade e que as circunstâncias pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a segregação; de forma que não há constrangimento ilegal a ser sanado através do presente writ nem outro motivo que justifique a revogação da prisão.



    Isto posto, meu voto é no sentido de denegar a ordem requerida” (fls. 145-148, e-doc. 5).



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao prolatar o ato objeto da presente impetração e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.514/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto: 



    “Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 55-58):



    ‘(...) No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 21-22): 



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a fundamentação genérica da prisão preventiva do paciente, a contemporaneidade da custódia e a presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao agente. 



    Narra a denúncia que, na noite de 13 de janeiro de 2022, por volta das 23h30, na via pública localizada na Rua Atapuz, nº 69, na subida do Alto Treze de Maio, no bairro do Vasco da Gama, nesta capital, o denunciado matou ADRIANO BATISTA DA SILVA com disparos de arma de fogo, por motivo relacionado a disputas pelo tráfico de drogas. 



    Inicialmente, no que se refere ao argumento de fundamentação genérica da prisão preventiva da paciente, tenho que o decreto aponta a presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no laudo da perícia tanatoscópica, nos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e nas imagens da câmara de segurança da casa vizinha, além da prisão estar fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. [...] 



    Ora, no presente caso, fica clara a necessidade de prisão preventiva do paciente diante da sua periculosidade, que pode ser aferida pelo modus operandi do crime e pela relação do crime com disputas pelo tráfico de drogas. Ora, a vítima foi executada de forma fria em plena via pública, com diversos disparos de arma de fogo e por motivo torpe.



    Ademais, cumpre observar que diversas testemunhas, em seus depoimentos perante a autoridade policial, afirmam que o paciente demonstrava comportamento agressivo, tendo sido incluído nos autos do inquérito também um boletim de ocorrência em que o avô do ora paciente registra que seu neto é viciado em drogas e costuma furtar os itens da casa em que residem juntos para vende-los sem a autorização do avô, além de ter agredido fisicamente o idoso quando interpelado sobre o sumiço dos objetos (ID nº 22310723). 



    Dessa forma, apesar de o paciente ser primário, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que sua liberdade representa uma ameaça à ordem pública, diante da sua intensa periculosidade ao meio social, dado o modus operandi do crime, a torpeza do seu motivo e o comportamento agressivo do agente. 



    (...) Faz-se mister destacar, ainda, que o paciente se encontra foragido, vez que o decreto de prisão preventiva ainda não foi cumprido, conforme pesquisa realizada através do sistema PJe nos autos da Ação Penal nº 0048820-47.2022.8.17.2001. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente – crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública –, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    (...) Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo  modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.).



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    Destaque-se ainda que o fato de o paciente estar foragido pois, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, reforça que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). 



    Ressalte-se que a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014. 



    Conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).



    Finalmente, a matéria relativa ao trancamento da ação penal não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, porquanto o debate nem sequer foi provocado. Assim, o exame dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça ensejaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar’



    (...) A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 7).



    5. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, o decreto prisional foi fundamentado na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na gravidade concreta do delito praticado, considerados o modus operandi e a periculosidade do agente. Ressaltou-se ter sido o “crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública”, motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a gravidade da conduta, evidenciada pela periculosidade do agente e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, além da aferição da atualidade do risco à ordem pública. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva 
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Esta Corte tem entendimento de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ 
(HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).